Tribunal: TJDFT
Processo: 0736198-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a sentença que absolveu sumariamente a ré quanto aos crimes de supressão de documento e falsidade ideológica, tendo em vista que ausentes elementares e indícios mínimos do elemento subjetivo específico exigido pelos tipos penais dos artigos 299 e 305, ambos do CP.
2. Recurso ministerial conhecido e não provido.